Tribunal: TJES
Processo: 5018512-40.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Licença por Acidente em Serviço
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018512-40.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDERSON PEREIRA ARAUJO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. LICENÇA MÉDICA. MOLÉSTIA GRAVE. ART. 131 DA LC 46/94. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por Alexanderson Pereira Araújo contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação ordinária ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, visando ao reenquadramento de licenças médicas com base em moléstia grave, nos termos do art. 131 da LC 46/94.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se há contradição entre os fundamentos do acórdão e a tese principal da parte autora, diante de eventual dissociação entre a sentença de primeiro grau e o acórdão recorrido; (II) estabelecer se houve omissão na análise do conjunto probatório, especialmente os documentos médicos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Não há contradição no acórdão, pois este substitui a sentença nos termos do art. 1.008 do CPC, com fundamentação autônoma e análise compatível com a tese jurídica efetivamente deduzida, qual seja, o reenquadramento das licenças médicas com base em moléstia grave, nos moldes do art. 131 da LC 46/94.

A alegação de omissão na valoração da prova não se sustenta, uma vez que os documentos médicos foram analisados e considerados insuficientes para comprovar a existência de moléstia grave nos termos legais. A pretensão do embargante, na verdade, busca revaloração do acervo probatório, o que excede os limites da via aclaratória.

A motivação do acórdão atendeu aos parâmetros legais e constitucionais, inexistindo obrigação do julgador de se manifestar sobre todos os documentos e argumentos de forma individualizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O acórdão que substitui a sentença em grau de apelação possui fundamentação própria, não se caracterizando contradição pelo simples fato de divergir dos fundamentos da decisão de primeiro grau.

Não configura omissão o fato de o julgador deixar de mencionar expressamente todos os documentos ou argumentos da parte, desde que apresente fundamentação suficiente e coerente.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à revaloração das provas produzidas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.008 e 1.022; LC/ES n. 46/1994, arts. 131 e 133.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL N. 5018512-40.2021.8.08.0024
.

EMBARGANTE: ALEXANDERSON PEREIRA ARAÚJO
.

EMBARGADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DES
EMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Trata-se de recurso de e
mbargos de
d
eclaração opostos por Alexanderson Pereira Araujo em face do v
enerando
acórdão (id 9777768) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu
r
ecurso de
a
pelação, mantendo inalterada a r
espeitável
sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na
a
ção
o
rdinária ajuizada em
contra
o Estado
d
o Espírito Santo
e

d
o Instituto
d
e Previdência
d
os Servidores
d
o Estado
d
o Espírito Santo – I
PAJM
.

O embargante sustentou, em suas razões (id 10174345), a existência de
contradição e omissão no julgado. A contradição, segundo aleg
ou
, reside no fato de o acórdão ter mantido uma sentença cujo fundamento
estaria dissociado da causa de pedir, uma vez que o juízo
a quo
teria analisado a controvérsia sob a ótica de acidente em serviço ou moléstia profissional (art. 133 da LC 46/94), quando o pleito do autor versava, exclusivamente, sobre o reenquadramento de licenças médicas com base em doença grave (art. 131 da LC 46/94). Por sua vez, a omissão consistiria na ausência de análise pormenorizada do acervo probatório documental, notadamente os laudos, atestados e prontuários médicos que, em sua visão, comprovariam de forma inequívoca o diagnóstico de cardiopatia grave e outras enfermidades de natureza psiquiátrica que justificariam a sua pretensão.

Em que pese a argumentação expendida pelo embargante, adianto que o recurso não merece prosperar.

É cediço que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem modalidade recursal de cabimento restrito, destinada a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com a conclusão adotada, finalidade para a qual a legislação processual prevê recursos próprios.

Analisando o venerando acórdão recorrido, não verifico a ocorrência de nenhum dos vícios apontados.

No que diz respeito
à alegada contradição, o embargante equivoca-se ao atribuir ao
venerando
acórdã
o um vício pertencente, em tese, à sentença. O julgamento realizado por este Colegiado não se limitou a homologar a decisão do juízo
a quo
, mas sim procedeu a uma nova e autônoma análise de toda a matéria devolvida no recurso de apelação. O venerando acórdão recorrido, ao substituir a sentença nos termos do art. 1.008 do CPC, firmou sua própria fundamentação, e o fez com base na tese correta e efetivamente arguida pelo então apelante.

A ementa do julgado é elucidativa ao registrar que o pleito consistia no “RECONHECIMENTO COMO MOLÉSTIA GRAVE”, e todo o desenvolvimento do voto condutor se deu a partir da análise dos requisitos do art. 131 da Lei Complementar n. 46/94. O venerando acórdão foi explícito ao reconhecer que o autor pretendia a retificação de suas licenças com fundamento em alegada “cardiopatia e doença mental graves” e, a partir dessa premissa, concluiu pela improcedência do pedido por ausência de enquadramento legal das enfermidades e por insuficiência probatória. Portanto, não há nenhuma contradição interna no aresto, que apreciou a demanda exatamente nos limites em que foi proposta, não havendo falar em manutenção de fundamentação “alheia à lide”.

Quanto à suposta omissão na valoração das provas, melhor sorte não assi
ste ao embargante. A insurgência, em verdade, traduz o seu inconformismo com a conclusão a que chegou o órgão julgador após a devida apreciação do conjunto fático-probatório. O venerando acórdão não ignorou os documentos médicos carreados aos autos; ao contrário, analisou-os e concluiu, de forma fundamentada, que não eram suficientes para comprovar a existência de uma “moléstia grave” nos estritos termos definidos pela legislação.

O julgado foi claro ao assentar que, “acerca da arritmia cardíaca, sequer consta do processo laudo médico detalhado ou mesmo mínimos esclarecimentos sobre a enfermidade, não permitindo o seu enquadramento pelo julgador como cardiopatia grave” e que “eventuais complicações ocorridas após a cirurgia de hérnia não conduzem a entendimento diverso, porquanto não previstas no supracitado artigo 131”. Tal excerto demonstra que houve, sim, a análise da prova, porém com resultado desfavorável à tese do recorrente. O que o embargante pretende é uma nova valoração do acervo probatório, com o fim de extrair conclusão diversa daquela alcançada pelo Colegiado, o que, como já ressaltado, extrapola os limites da via aclaratória. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os documentos e argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha de forma coerente e fundamentada as razões que formaram seu convencimento, o que foi devidamente observado no caso concreto.

Fica evidente, portanto, que o real intento do embargante é a rediscussão do mérito da causa, buscando a reforma do julgado por via inadequada. Inexistindo os vícios de contradição e omissão apontados, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.